Tribunal: TJSP
Processo: 2135250-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - A embargante pretende rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas no v. acórdão, mormente à análise da gratuidade postulada que foi indeferida após análise acurada da prova documental. Beira má-fé da embargante o pedido e a reiteração através destes embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135250-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante LIGIA
TERESA PALUDETTO SILVA, é embargado FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135250-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: LÍGIA TERESA PALUDETTO SILVA
EMBARGADA: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
COMARCA: COTIA
VOTO 29366
(m)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE
OMISSÃO
NÃO OCORRÊNCIA

REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO
PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de
declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado; não para que se
conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - A embargante pretende rediscutir questões que foram
devidamente enfrentadas no v. acórdão, mormente à análise da
gratuidade postulada que foi indeferida após análise acurada da
prova documental. Beira má-fé da embargante o pedido e a
reiteração através destes embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão desta E.
Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento em parte ao agravo
interposto pela ora embargante, apenas para determinar o desbloqueio total do valor
depositado em caderneta de poupança. Caso o valor já tenha sido transferido ao Juízo,
determinou-se a expedição de mandado de levantamento à ora embargante.
A embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Alega omissão e
para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Nos embargos em análise, o que pretende a parte embargante, em
verdade, é a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135250-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a parte embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer,
se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF, DJU de
23.09.91).
Não há omissão, contradição ou obscuridade.
Na verdade, a embargante pretende rediscutir a questão do não
acolhimento do pedido de gratuidade de justiça.
Restou demonstrada e devidamente enfrentada a matéria aqui arguida
que assim se pronunciou: “Daí porque, não restando comprovada a situação de
hipossuficiência alegada inviável a concessão do benefício da justiça gratuita
pretendido”. (fls. 73).
Além disso, a r. decisão se pautou na análise minuciosa dos documentos
e asseverou que beirava à má-fé da ora embargante quanto ao pedido de gratuidade.
No mais, deixo, por ora, de condenar a embargante pelo caráter
protelatório dos embargos, por não vislumbrar os requisitos para tanto.
Em arremate, pra fins de prequestionamento, nego tenha havido
violação a dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os indicados pela parte
embargante em seus embargos.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora